Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600395-27.2024.6.16.0040
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ELEIÇÕES
2024.
APROVAÇÃO
COM
RESSALVAS. PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso eleitoral interposto
contra sentença que aprovou com ressalvas
a prestação de contas de candidato ao
cargo
de
vereador,
determinando
o
recolhimento
de
valores
ao
Tesouro
Nacional por utilização de Recursos de
Origem Não Identificada (RONI) referentes
a honorários advocatícios e contábeis.
2. O recorrente alega que os serviços
jurídicos e contábeis não se enquadram no
conceito
de
doação
estimável,
que
o
pagamento dos honorários ocorreu pela
candidatura majoritária e que o atraso na
entrega
da
prestação
de
contas
não
compromete sua lisura.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Num. 44610192 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/07/2025 17:20:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071017203944000000043550044
Número do documento: 25071017203944000000043550044
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/07/2025 12:10:12
3. A questão em discussão consiste em: (i)
determinar se a ausência de registro dos
valores
de
honorários
advocatícios
e
contábeis
na
prestação
de
contas
do
candidato
configura
irregularidade
que
enseja
o
recolhimento
de
valores
ao
Tesouro
Nacional;
(ii)
verificar
se
o
pagamento dos honorários pela candidatura
majoritária dispensa o registro na prestação
de contas do candidato proporcional; e (iii)
analisar a necessidade de individualização
dos
valores
repassados
por
candidato
proporcional,
especialmente
quando
utilizados recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC).
III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
Os
documentos
apresentados
extemporaneamente podem ser conhecidos
para
afastar
a
determinação
de
recolhimento de valores ao erário, visando
evitar
o
enriquecimento
sem
causa
da
União.
5. O pagamento de honorários advocatícios
pela candidatura majoritária, com a fonte
"outros recursos", dispensa o registro na
prestação
de
contas
do
candidato
proporcional.
6. A falta de individualização dos valores
repassados
ao
candidato
a
eleição proporcional
para
pagamento
de
honorários
contábeis,
quando
utilizados
recursos do FEFC, impede a fiscalização e
transparência
exigidas,
configurando
irregularidade.
7.
A
ausência
de
comprovação
e
individualização da origem dos recursos
utilizados para o pagamento de honorários
contábeis caracteriza o uso de Recursos de
Origem Não Identificada (RONI), impondo o
seu recolhim

Inteiro teor:
Num. 44610192 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/07/2025 17:20:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071017203944000000043550044
Número do documento: 25071017203944000000043550044
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/07/2025 12:10:12
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 67.695
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600314-
78.2024.6.16.0040 – Primeiro de Maio – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: ELEICAO 2024 NIVALDO DE SOUZA VEREADOR
ADVOGADO: ISABELLA BEATRIZ BARIZON CASTELAR - OAB/PR111016
RECORRENTE: NIVALDO DE SOUZA
ADVOGADO: ISABELLA BEATRIZ BARIZON CASTELAR - OAB/PR111016
RECORRIDO: JUÍZO DA 040ª ZONA ELEITORAL DE SERTANÓPOLIS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ELEIÇÕES
2024.
APROVAÇÃO
COM
RESSALVAS. PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso eleitoral interposto
contra sentença que aprovou com ressalvas
a prestação de contas de candidato ao
cargo de vereador, determinando o recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional por utilização de Recursos de
Origem Não Identificada (RONI) referentes
a honorários advocatícios e contábeis.
2. O recorrente alega que os serviços
jurídicos e contábeis não se enquadram no
conceito
de
doação
estimável,
que
o
pagamento dos honorários ocorreu pela
candidatura majoritária e que o atraso na
entrega
da
prestação
de
contas
não
compromete sua lisura.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Num. 44610192 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/07/2025 17:20:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071017203944000000043550044
Número do documento: 25071017203944000000043550044
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/07/2025 12:10:12
3. A questão em discussão consiste em: (i)
determinar se a ausência de registro dos
valores de honorários advocatícios e contábeis na prestação de contas do candidato configura irregularidade que enseja o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional; (ii) verificar se o
pagamento dos honorários pela candidatura
majoritária dispensa o registro na prestação
de contas do candidato proporcional; e (iii)
analisar a necessidade de individualização
dos valores repassados por candidato proporcional, especialmente quando
utilizados recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC).
III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
Os
documentos
apresentados
extemporaneamente podem ser conhecidos
para
afastar
a
determinação
de
recolhimento de valores ao erário, visando
evitar
o
enriquecimento
sem
causa
da
União.
5. O pagamento de honorários advocatícios
pela candidatura majoritária, com a fonte
"outros recursos", dispensa o registro na
prestação
de
contas
do
candidato
proporcional.
6. A falta de individualização dos valores
repassados
ao
candidato
a
eleição proporcional
para
pagamento
de
honorários
contábeis,
quando
utilizados
recursos do FEFC, impede a fiscalização e
transparência
exigidas,
configurando
irregularidade.
7.
A
ausência
de
comprovação
e
individualização da origem dos recursos
utilizados para o pagamento de honorários
contábeis caracteriza o uso de Recursos de
Origem Não Identificada (RONI), impondo o
seu recolhimento ao Tesouro Nacional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8.
Recurso
conhecido
e
parcialmente
provido para aprovar com ressalvas as

Num. 44610192 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/07/2025 17:20:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071017203944000000043550044
Número do documento: 25071017203944000000043550044
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/07/2025 12:10:12
contas, afastando a condenação em recolhimento de valores quanto aos honorários advocatícios e mantendo a condenação ao recolhimento dos honorários contábeis configurados como Recursos de Origem não Identificado (RONI).
Tese de julgamento: 1. O pagamento de
honorários advocatícios pela candidatura
majoritária,
com
recursos
diversos
do
FEFC, dispensa o registro na prestação de
contas do candidato proporcional. 2. A falta
de individualização dos valores repassados
por candidato proporcional para pagamento
de honorários contábeis, quando utilizados
recursos do FEFC, impede a fiscalização e
transparência
exigidas,
configurando
irregularidade.
_________
Dispositivos relevantes citados: Resolução
TSE nº 23.607/2019, art. 35, §§ 3º, 5º e 9º.
Jurisprudência relevante citada: TSE, PC nº
060164859, Rel. Min. Raul Araújo Filho,
DJE
em
04/09/2024;
TRE-PR,
REl
nº
060030606, rel. Des. Vitor Roberto Silva,
DJE
01/02/2022;
TRE-PR,
RECURSO
ELEITORAL
nº
060063825,
Rel.
Des.
Eleitoral Anderson Ricardo Fogaça, DJE
13/02/2025;
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
nº
060377722,
Rel.
Des.
Guilherme Frederico Hernandes Denz, DJE
20/02/2024;
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
nº060337368,
Acórdão,
Relator designado(a) Des. Fernando Wolff
Bodziak, Relator(a) Des. Julio Jacob Junior,
Publicação: DJE - DJE, 2; Tribunal Regional
Eleitoral
do
Paraná.
RECURSO
ELEITORAL
Na
Prestação
De
Contas
Eleitorais 060049295/PR, Relator(a) Des.
Luiz Osorio Moraes Panza, Acórdão de
09/04/2025, Publicado no(a) DJE 72, data
14/04/2025; Tribunal Regional Eleitoral do
Paraná.
RECURSO
ELEITORAL
Na
Prestação
De
Contas
Eleitorais
060098656/PR,
Relator(a)
Des.
Eleitoral
Julio Jacob Junior, Acórdão de 14/04/2025,

Num. 44610192 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/07/2025 17:20:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071017203944000000043550044
Número do documento: 25071017203944000000043550044
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/07/2025 12:10:12
Publicado no(a) DJE 76, data 24/04/2025;
Tribunal
Regional
Eleitoral
do
Piauí.
RECURSO
ELEITORAL
060021645/PI,
Relator(a) Des. Daniel De Sousa Alves,
Acórdão de 10/04/2025, Publicado no(a)
Diário
da
Justiça
Eletrônico
70,
data
22/04/2025; Tribunal Regional Eleitoral do
Ceará.
RECURSO
ELEITORAL
060030951/CE,
Relator(a)
Des.
FRANCISCO
GLADYSON
PONTES,
Acórdão de 01/04/2025, Publicado no(a)
Diário
de
Justiça
Eletrônico
99,
data
07/04/2025, pag. 51-54.
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 09/07/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RELATÓRIO
Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais de Nivaldo de Souza, candidato ao cargo
de vereador do município de Primeiro de Maio/PR, pelo partido União, aprovadas com ressalvas,
em virtude da ausência de registro dos valores de honorários advocatícios e contábeis, com
determinação de recolhimento de R$ 1.387,88 ao Tesouro Nacional, ao fundamento de utilização
de Recursos de Origem Não Identificada (RONI) (id. 44497926).
Inconformado, o prestador recorreu (id. 44497932), aduzindo, em síntese, que a) os serviços
jurídicos e contábeis não se enquadram no conceito doação estimável; b) o pagamento dos
honorários ocorreu pela candidatura majoritária, parte com recursos do FEFC e parte com outros
recursos, e para os candidatos de outros partidos foram pagos com outros recursos; c) o atraso
na entrega da prestação de contas em um dia pode ser considerada irregularidade formal, mas
não compromete sua lisura e fiscalização. Junta documentos. Pede
o afastamento
da
determinação de recolhimento de valores e aprovação das contas, considerando as ressalvas que
não comprometem a regularidade.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e não provimento (id.
44524655).

Num. 44610192 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/07/2025 17:20:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071017203944000000043550044
Número do documento: 25071017203944000000043550044
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/07/2025 12:10:12
É o relatório.
VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação foi publicada no DJE n. 80, do dia 30/04/2025, fls.
447/451 e as razões foram protocoladas em 05/05/2025 (id.44497934).
Documentação apresentada com as razões de recurso
Juntamente com as razões do recurso, o recorrente apresentou contrato de prestação de serviços
advocatícios realizada por Bruno Eduardo Santa Rosa Bauermann Estevam, candidato ao cargo
majoritário do partido União Brasil (id. 44497934).
Ocorre que a oportunidade para apresentar esses documentos já se encontra preclusa, segundo
a expressa previsão do § 1º do artigo 69 da Resolução TSE nº 23.607/2019:
Art. 69. Havendo indício de irregularidade na prestação de contas, a Justiça Eleitoral pode
requisitar diretamente ou
por
delegação informações adicionais, bem como
determinar
diligências específicas para a complementação dos dados ou para o saneamento das falhas,
com a perfeita identificação dos documentos ou elementos que devem ser apresentados (Lei nº
9.504/1997, art. 30, § 4º).
§ 1º As diligências devem ser cumpridas pelas candidatas ou pelos candidatos e partidos
políticos no prazo de 3 (três) dias contados da intimação, sob pena de preclusão.
Justamente por isso, para fins de julgamento, isto é, para o juízo de aprovação ou desaprovação,
esses documentos já não podem ser recebidos.
Todavia, especificamente no que tange às prestações de contas, esta Corte Regional construiu
entendimento sobre a possibilidade de se conhecer de documentos apresentados
extemporaneamente, excepcionalmente, quando destinados a afastar a determinação de
recolhimento de valores ao erário, visando evitar o enriquecimento sem causa da União.
Da produção jurisprudencial deste Tribunal extraem-se, a título ilustrativo:
(...)
2. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada extemporânea de
documentos quando a parte foi anteriormente intimada para suprir a falha, haja vista a incidência
dos efeitos da preclusão e a necessidade de se conferir segurança às relações jurídicas.
Precedentes desta Corte.
3. A documentação apresentada a destempo pode ser conhecida exclusivamente para fins de se
afastar o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, de modo a evitar o enriquecimento sem
causa do poder público.

Num. 44610192 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/07/2025 17:20:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071017203944000000043550044
Número do documento: 25071017203944000000043550044
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/07/2025 12:10:12
4. A confecção de contratos posteriores, assinados com data retroativa, não são aptos a corrigir
irregularidade consistente na juntada de documentos incompletos anteriormente, especialmente
quando cláusulas contratuais são alteradas sem qualquer justificativa.
(...) [TRE-PR, PCE nº 060244872, rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE 12/09/2023]
(...)
4. A apresentação tardia de documentos obrigatórios deve ser aceita, excepcionalmente, para
evitar o enriquecimento sem causa da União. No caso, juntada documentação, ainda que
extemporaneamente, que comprova o cancelamento de notas fiscais, impõe-se o afastamento
da determinação de recolhimento, ao Tesouro Nacional, de valores relativos a honorários
advocatícios.
(...) [TRE-PR, REl nº 060030606, rel. Des. Vitor Roberto Silva, DJE 01/02/2022]
Nesses precedentes resta exposto, de forma clara, o caráter excepcional da recepção dos
documentos apresentados extemporaneamente.
Todavia, essa ação de conhecer de documentos fora do prazo legal há de ser realizada no bojo
da atividade jurisdicional regular deste Colegiado, não se admitindo que a parte eternize a
tramitação apenas com o fito de juntar documentos não apresentados a tempo e modo.
Por isso, tem-se como razoável a juntada de documentos destinados a afastar a determinação de
recolhimento de valores ao erário nos feitos em que esta instância funciona como órgão revisor,
observadas as seguintes balizas: (i) apresentados na primeira oportunidade que a parte tem de
se manifestar perante esta instância quanto ao julgamento havido, isto é, instruindo as razões de
recurso eleitoral; (ii) que tais documentos sejam suficientes para suprir a falta já observada e para
comprovar o que se alega sem a necessidade de nova análise técnica.
Na linha dos entendimentos firmados por esta Corte acerca da juntada de documentos
extemporaneamente em sede de prestação de contas eleitorais, é o caso de se receber os
documentos apresentados pelo recorrente, visto que corroboram alegações já trazidas durante as
manifestações apresentadas no curso do processo.
Admissibilidade - conclusão
Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso e passo, de
plano, à sua análise.
Mérito
No caso posto a julgamento, o candidato apresentou as contas relativas às eleições 2024 com o
total de gastos/receitas de R$ 260,00 (duzentos e sessenta reais), registrados como estimáveis
em dinheiro, originários do candidato ao cargo majoritário do partido UNIÃO.
Em que pese tenha constado em sentença de primeiro grau o atraso na entrega da prestação de
contas, este não foi o fundamento para a decisão.
A divergência reside na omissão de registros dos valores recebidos a título de prestação de
serviços advocatícios e contábeis.

Num. 44610192 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/07/2025 17:20:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071017203944000000043550044
Número do documento: 25071017203944000000043550044
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/07/2025 12:10:12
Em manifestação apresentada após o parecer conclusivo (id 44497877), o candidato à época
alegou que os serviços advocatícios foram pagos com recursos provenientes da conta de doação.
Já quanto aos serviços contábeis, alegou que foram pagos parte com recursos do FEFC e parte
com recursos de doação, sempre pela conta do candidato à eleição majoritária.
Em grau de recurso alterou as teses, alegando que os serviços jurídicos e contábeis não se
enquadram no conceito de doação estimável e que o pagamento dos honorários ocorreu pela
candidatura majoritária, parte com recursos do FEFC e parte com outros recursos. Alega, ainda,
que para os candidatos de outros partidos foram pagos com valores da conta "outros recursos",
também da candidatura majoritária.
Com as razões juntou contrato de prestação de serviços advocatícios em que consta a
contratação por Bruno Eduardo Santa Rosa Bauermamm Estevam, candidato à eleição
majoritária pelo partido UNIÃO, para atuação em sua prestação de contas e dos candidatos à
eleição proporcional, em valor total de R$ 6.000,00.
Não houve registro individualizado dos valores repassados por candidato proporcional, seja
quanto aos honorários advocatícios ou aos contábeis, na prestação de contas do candidato
majoritário (autos 0600395-27.2024.6.16.0040).
Pois bem.
O art. 35, § 3º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, estabelece que "despesas com consultoria,
assessoria e pagamento de honorários realizadas em decorrência da prestação de serviços
advocatícios e de contabilidade no curso das campanhas serão considerados gastos eleitorais,
mas serão excluídas do limite de gastos de campanha". Como tais, devem ser registrados na
prestação de contas e comprovados mediante documentação idônea.
Nesse sentido:
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO POLÍTICO. DIRETÓRIO NACIONAL DO PSDB.
ELEIÇÕES 2020. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO PARA A ENTREGA DOS RELATÓRIOS
FINANCEIROS. OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. OMISSÃO DE DOAÇÕES
FINANCEIRAS A CANDIDATOS. DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS DO FEFC A CANDIDATOS
DE OUTROS PARTIDOS. RECURSO DE FONTE VEDADA. INSUFICIÊNCIA NA APLICAÇÃO
DE RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO EM CANDIDATURA DE PESSOAS NEGRAS.
INCIDÊNCIA DA EC Nº 117/2022. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
(...)
9.3. À luz dos arts. 20 e 35, § 3º, da Res.-TSE nº 23.607/2019 e 23, § 10, e 26, § 4º, da Lei das
Eleições, os honorários contábeis, assim como os advocatícios, são gastos eleitorais. O disposto
nos §§ 4º e 5º do art. 45 da Res.-TSE nº 23.607/2019, inclusive, impõem, respectivamente, a
obrigatoriedade de o profissional de contabilidade acompanhar toda a arrecadação e gastos
eleitorais desde o início da campanha e a de se constituir advogado para a prestação de contas.
(...)
[TSE, PC nº 060164859, Rel. Min. Raul Araújo Filho, DJE em 04/09/2024]
No presente caso, o prestador não registrou quaisquer gastos com a prestação de serviços de

Num. 44610192 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/07/2025 17:20:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071017203944000000043550044
Número do documento: 25071017203944000000043550044
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/07/2025 12:10:12
advocacia
e
contabilidade,
limitando-se
a
prestar esclarecimentos
sobre
referidos
custeios. Argumenta que os serviços jurídicos e contábeis foram suportados pela candidatura
majoritária, sendo o serviço destinado a todos os candidatos.
Em situação análoga, esta Corte Eleitoral decidiu que:
" (..) o recebimento de doações estimáveis relativas aos serviços prestados por contador e
advogado dispensam o registro na prestação de contas do donatário. Por outro lado, quando o
gasto é efetuado diretamente pelo candidato, deverá ser declarado, inobstante a despesa não
seja computada para o limite de gastos. A falta de esclarecimento, tanto após o parecer de
diligência, tanto nas razões recursais, sobre o responsável pelo custeio dos serviços de
contabilidade e advocacia prestados à campanha da candidata compromete a transparência e a
confiabilidade das contas, justificando a sua desaprovação" [RECURSO ELEITORAL nº
060063825, Rel. Des. Eleitoral Anderson Ricardo Fogaça, DJE 13/02/2025].
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. ENVIO DA PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL FORA DO PRAZO. ATRASO IRRELEVANTE. EQUÍVOCO NA INDICAÇÃO
DA DATA DO RECEBIMENTO DA DOAÇÃO FINANCEIRA. ERRO FORMAL. AUSÊNCIA DE
PREJUÍZO À ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. DESPESAS COM ADVOGADO E CONTADOR
CUSTEADAS PELO PARTIDO. NÃO CONTABILIZAÇÃO COMO DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM
DINHEIRO. GASTO NÃO DECLARÁVEL. ARTIGO 25, § 1º, DA RESOLUÇÃO Nº 23.607/2019
DO TSE. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
1. Nos termos do artigo 47, § 4º, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, os partidos políticos e os
candidatos são obrigados a encaminhar à Justiça Eleitoral a prestação de contas parcial, entre
os dias 9 a 13 de setembro do ano eleitoral.
1.1. A apresentação das contas parciais com atraso é falha de natureza formal que enseja a
anotação de ressalva, quando não há prejuízo à atividade fiscalizatória.
2. O equívoco na indicação da data do recebimento da doação é irregularidade meramente
formal, que admite a aposição de ressalva.
3. Não é obrigatório o registro, na prestação de contas, de despesa relativa a honorários
de serviços advocatícios e de contabilidade quando custeada por pessoa física,
candidatos ou partidos, por não se qualificar como doação ou receita, nos termos do
artigo 25, parágrafo 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019. Precedente TSE.
3.1. Em recente julgado, o TSE deliberou que "com base na Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições)
não há como exigir do prestador de contas a comprovação de gasto que não seja declarável por
previsão legal, por não se qualificar como doação ou receita" (RespE nº 0600402-75).
4. Contas aprovadas com ressalvas.
[PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060377722, Rel. Des. Guilherme Frederico
Hernandes Denz, DJE 20/02/2024].
Não obstante, foi estabelecida exceção quando a prestação do serviço é contratada mediante a
utilização de recursos públicos do FEFC.
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO FEDERAL. IRREGULARIDADE NA
COMPROVAÇÃO
DE
DESPESAS
COM
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
PAGAS
COM
RECURSOS
DO
FEFC.
NECESSIDADE
DE
RECOLHIMENTO
DO
VALOR

Num. 44610192 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/07/2025 17:20:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071017203944000000043550044
Número do documento: 25071017203944000000043550044
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/07/2025 12:10:12
CORRESPONDENTE AO TESOURO NACIONAL. PERCENTUAL DA IRREGULARIDADE
ELEVADO, CAPAZ DE, POR SI SÓ, ENSEJAR A DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. CONTAS
DESAPROVADAS. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL.
1 O Tribunal Superior Eleitoral, a partir da edição da Lei 13.877/2019, que incluiu os arts. 23, §
10 e 27, caput e §§ 1º e 2º, na Lei 9.504/97, passou a adotar o entendimento no sentido de que
a prestação de serviços advocatícios e contábeis não constitui doação estimável em dinheiro e,
por isso, não é obrigatório o seu registro no ajuste de contas, salvo na hipótese em que sejam
contratados mediante recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC). Nesse sentido, REspEl 0600402-75/SE, Rel. Min. Sérgio Banhos, DJE de 19/6/2023.
2 E a exceção ressalvada é justamente o caso dos autos, em que o candidato declarou a
utilização de recursos do FEFC para pagamento de serviços jurídicos.
3 No caso, o contrato juntado pelo candidato não se prestando a comprovar o gasto havido com
recursos do FEFC, pois não contém qualquer assinatura, além haver vinculação à atuação do
advogado na prestação de contas, por tratar-se de serviço contratado por prazo determinado,
para o período compreendido entre 20 de agosto de 2022 e 02 de outubro de 2022.
4 A ausência ou insuficiência da comprovação de despesas pagas com recursos do Fundo
Partidário, torna impositivo o recolhimento do valor correspondente ao Tesouro Nacional, nos
termos do art. 79, § 1º da Res. 23.607/2019. E, no caso, considerando que a irregularidade
representa montante que não é módico e percentual elevado no contexto das contas, é
suficiente para, por si só, ensejar a desaprovação.
4. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional.
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060337368, Acórdão, Relator designado(a) Des.
Fernando Wolff Bodziak, Relator(a) Des. Julio Jacob Junior, Publicação: DJE - DJE, 2
A defesa do recorrente argumenta que os serviços jurídicos e contábeis não se enquadram no
conceito de doação estimável.
Quanto à matéria, a Resolução TSE nº 23.607/2019, em seu art. 35, § 3º, estabelece que
despesas com consultoria, assessoria e pagamento de honorários advocatícios e de
contabilidade são considerados gastos eleitorais, mas são excluídas do limite de gastos de
campanha.
Além disso, o § 9º do mesmo artigo prevê que o pagamento desses serviços por candidatos e
partidos não constitui doação de bens e serviços estimáveis em dinheiro. A jurisprudência
citada reforça que não é obrigatório o registro de honorários advocatícios e de contabilidade
quando custeados por pessoa física, candidatos ou partidos, por não se qualificarem como
doação ou receita.
No entanto, essa dispensa de registro não se aplica irrestritamente quando os serviços são
contratados mediante a utilização de recursos públicos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC). A Análise Técnica do juízo de primeiro grau verificou que parte dos
honorários contábeis da chapa majoritária foi paga com recursos do FEFC do União Brasil.
Em recurso, o recorrente registra que constou na sentença de primeiro grau dos autos 0600395-
27-2024.6.16.0040, do candidato à eleição majoritária:
A Análise Técnica apontou que o Diretório Municipal do União Brasil de Primeiro de Maio

Num. 44610192 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/07/2025 17:20:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071017203944000000043550044
Número do documento: 25071017203944000000043550044
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/07/2025 12:10:12
(PCE060044638.2024.6.16.0040)
declarou
não
haver
movimentação
financeira,
omitindo
qualquer indicação de doação a favor do Prestador. Em contrapartida, na prestação de contas
da chapa Majoritária (PCE060039527.2024.6.16.0040), constou pagamento de R$10.000,00 a
advogado
e
R$5.000,00
a
contador
com recursos próprios (“Outros Recursos”),
salvo
R$2.639,81 de contabilidade pago com FEFC. Contudo, essas despesas não foram registradas
como doações estimáveis na conta do prefeito — requisito do art.25, §3º — nem apropriadas
adequadamente na prestação de contas do Prestador.
Registra, ainda, a juntada, nos mencionados autos, dos contratos de honorários advocatícios e
contábeis e respectivos cheques de pagamentos aos profissionais, ids 44330122 e 44330123,
que especificam cada qual o pagamento também dos honorários dos candidatos à eleição
proporcional do partido União Brasil.
Dessa forma, no caso em discussão, comprovado que o pagamento dos honorários advocatícios
foi realizado pela conta "Outros Recursos", conforme reconhecido em sentença do candidato
majoritário, há de se reconhecer a dispensa de seu registro na prestação de contas do recorrente.
De outro lado, considerando que o pagamento dos honorários contábeis aos candidatos à eleição
proporcional do Partido União foi realizado, ao menos em parte, com recursos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha - FEFC, a falta de sua individualização impede a fiscalização e a
transparência exigidas quando tratamos de recursos públicos.
A obrigatoriedade dos seus registros encontra-se imposta de forma clara no § 5º do art. 35 da
Resolução TSE nº 23.607/2019: “Os recursos originados do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha utilizados para pagamento das despesas previstas no § 3º deste artigo serão
informados na prestação de contas das candidatas ou dos candidatos, diretamente no SPCE”.
A gravidade da ausência de comprovação da origem dos recursos utilizados para o pagamento
de honorários dos serviços contábeis e sua obrigatoriedade de registro nas prestações de contas
eleitorais, quando pagos com recurso públicos, é reiteradamente exposta nos mais recentes
julgados desta Corte:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2024.
UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE
CAMPANHA (FEFC). REPASSE ENTRE PARTIDOS DISTINTOS PARA CANDIDATO A
CARGO PROPORCIONAL. FONTE VEDADA. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. DEVOLUÇÃO
AO TESOURO NACIONAL. RECURSO DESPROVIDO.
(...)
5. A jurisprudência do TSE estabelece que o pagamento de honorários advocatícios e
contábeis com recursos do FEFC deve constar na prestação de contas de doador e
donatário. No caso, a ausência desse registro compromete a transparência e
a
fiscalização dos gastos eleitorais.
6. A aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade está condicionada a
requisitos objetivos, como a irrelevância do valor absoluto e percentual da irregularidade.
No caso, o valor envolvido (R$ 1.309,51) representa percentual acima de 10% das
despesas de campanha, inviabilizando a aprovação com ressalvas.
(...)

Num. 44610192 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/07/2025 17:20:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071017203944000000043550044
Número do documento: 25071017203944000000043550044
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/07/2025 12:10:12
7.Recurso desprovido.
[Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Recurso Eleitoral Na Prestação De Contas Eleitorais
060049295/PR, Relator(a) Des. Luiz Osorio Moraes Panza, Acórdão de 09/04/2025, Publicado
no(a) DJE 72, data 14/04/2025, não destacado no original]
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2024.
VEREADOR. DESAPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO.
(...)
5. A ausência de comprovação da origem e aplicação dos recursos utilizados para
pagamento de honorários advocatícios e contábeis impede a fiscalização da Justiça
Eleitoral e caracteriza irregularidade grave, ensejando a desaprovação das contas, ainda
que tais despesas estejam excluídas do limite de gastos de campanha.
(...)
7. A ausência de informações sobre o valor total dos serviços advocatícios e de
contabilidade
impossibilita
a
aplicação dos
princípios
da proporcionalidade
e
da
razoabilidade.
8. Recurso Eleitoral conhecido e desprovido.
(...)
[Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Recurso Eleitoral Na Prestação De Contas Eleitorais
060098656/PR, Relator(a) Des. Eleitoral Julio Jacob Junior, Acórdão de 14/04/2025, Publicado
no(a) DJE 76, data 24/04/2025, não destacado no original]
Outros Tribunais Regionais seguem o mesmo rigor, exemplifico:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2024.
CONHECIDO E DESPROVIDO. CONTAS DESAPROVADAS.
(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Resolução TSE nº 23.607/2019 estabelece que as despesas com consultoria, assessoria e
pagamento de honorários de serviços advocatícios e contábeis constituem gastos eleitorais e
devem ser devidamente registrados na prestação de contas.
4. A ausência de registros contábeis e documentação comprobatória referente às despesas
omissas caracteriza falha grave, comprometendo a confiabilidade das contas.
5. Em consulta à prestação de contas do candidato majoritário indicou inexistência de contratos
ou registros de pagamento das referidas despesas em favor do partido recorrente.
6. Precedentes deste Tribunal reforçam que a omissão de informações financeiras essenciais
impede a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, justificando a
desaprovação das contas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido. Contas desaprovadas.
8. Tese de julgamento: "A omissão de gastos eleitorais obrigatórios com serviços advocatícios e
contábeis na prestação de contas de campanha configura falha grave, comprometendo sua
regularidade e justificando a desaprovação das contas, sendo inaplicáveis os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade".
(...)
[Tribunal Regional Eleitoral do Piauí. Recurso Eleitoral 060021645/PI, Relator(a) Des. Daniel De

Num. 44610192 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/07/2025 17:20:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071017203944000000043550044
Número do documento: 25071017203944000000043550044
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/07/2025 12:10:12
Sousa Alves, Acórdão de 10/04/2025, Publicado no(a) Diário da Justiça Eletrônico 70, data
22/04/2025, não destacado no original]
DIREITO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2024.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
PRELIMINAR.
AFASTADA. AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. INDÍCIOS DE GASTOS NÃO
REGISTRADOS.
DESCUMPRIMENTO
DO
DEVER
DE
TRANSPARÊNCIA.
RECURSO
DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
(...)
RAZÕES DE DECIDIR:
4. A tese preliminar não se sustenta. A legislação eleitoral estabelece que a prestação de contas
deve ser submetida a análise técnica, independentemente da existência de impugnação.
5. A legislação eleitoral estabelece a obrigatoriedade do registro de todas as receitas e despesas
de campanha, independentemente da origem dos recursos.
6. A análise técnica constatou a inexistência de registros de doações da campanha majoritária
ao recorrente e a ausência de prestação de contas do partido até a data da sentença,
impossibilitando a verificação da regularidade dos gastos mencionados.
7. A tese de que a candidatura majoritária custeou as despesas do recorrente não encontra
amparo documental nos autos. O artigo 38, §2º, da Lei nº 9.504/97 permite que os gastos
conjuntos sejam registrados na prestação de contas de quem efetivamente os custeou, mas, no
caso concreto, não há comprovação de que as despesas foram devidamente declaradas por
qualquer das candidaturas ou pelo partido.
8. A ausência de registro financeiro aliado à existência de despesas não declaradas compromete
a transparência e fiscalização das contas eleitorais, configurando irregularidade insanável e
justificando a desaprovação das contas.
TESE:
9. A prestação de contas que não registra movimentação financeira, mas apresenta indícios de
gastos não declarados e sem comprovação da origem dos recursos, afronta o princípio da
transparência e inviabiliza a regularidade das contas, ensejando sua desaprovação
DISPOSITIVO:
10. Recurso desprovido.
11. Sentença mantida, com a desaprovação das contas do recorrente.
(...)
[Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. Recurso Eleitoral 060030951/CE, Relator(a) Des.
FRANCISCO GLADYSON PONTES, Acórdão de 01/04/2025, Publicado no(a) Diário de Justiça
Eletrônico 99, data 07/04/2025, pag. 51-54, não destacado no original]
Dessa forma, depreende-se que os documentos carreados aos autos não são suficientes a
individualizar a origem do pagamento dos honorários contábeis nos serviços prestados ao
recorrente, cuidando-se de omissão de despesas e receitas na prestação de contas final que
compromete a fiscalização eleitoral e caracteriza o uso de recursos de origem não identificada
(RONI), impondo o seu recolhimento ao Tesouro Nacional.
Portanto, é o caso de modificar a sentença, afastando o recolhimento ao Tesouro Nacional dos
valores referentes aos honorários advocatícios omitidos na prestação de contas, mas mantendo
essa determinação em relação aos honorários contábeis.

Num. 44610192 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/07/2025 17:20:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071017203944000000043550044
Número do documento: 25071017203944000000043550044
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/07/2025 12:10:12
CONCLUSÃO
Face ao exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE parcial provimento para aprovar as contas
apresentadas por Nivaldo de Souza com ressalvas, afastando a condenação em recolhimento de
valores quanto aos honorários advocatícios e mantendo a condenação ao recolhimento dos
honorários contábeis configurados como Recursos de Origem não Identificada (RONI).
DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Relator
EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600314-
78.2024.6.16.0040 - Primeiro de Maio - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO
SADE - RECORRENTES: ELEICAO 2024 NIVALDO DE SOUZA VEREADOR, NIVALDO DE
SOUZA - Advogado do(a) RECORRENTE: ISABELLA BEATRIZ BARIZON CASTELAR - PR111016 -
RECORRIDO: JUÍZO DA 040ª ZONA ELEITORAL DE SERTANÓPOLIS PR
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de Cassia Viese, Anderson Vanessa
Jamus Marchi, Osvaldo Canela Junior e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 09.07.2025